Tribunal: TJMT
Processo: 1029013-44.2023.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1029013-44.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crime Tentado, Homicídio, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MARCIA DE CAMPOS LUNA - CPF: 894.849.241-15 (ADVOGADO), MARCIA DE CAMPOS LUNA - CPF: 894.849.241-15 (IMPETRANTE), LUAN MARCELO DA SILVA CARDOSO - CPF: 049.050.501-54 (PACIENTE), JUÍZO DA 3.ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JUARA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), VALBERSON PAIVA FLORIANO - CPF: 062.618.691-97 (VÍTIMA), RAFAELA FERREIRA REZENDE - CPF: 064.974.141-26 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEX SANDRO TELES - CPF: 049.005.241-07 (TERCEIRO INTERESSADO), LENNON PATRICK NESPOLI CANUTO - CPF: 034.706.811-12 (TERCEIRO INTERESSADO), VALTER MACHADO DOS SANTOS - CPF: 055.039.241-69 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
.
TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
.

PRISÃO PREVENTIVA
.
1.
ALEGADA INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE. INOCORRÊNCIA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL
.
PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA EM VIRTUDE DA GRAVIDADE CONCRETA DOS DELITOS, EM TESE, PRATICADOS PELO PACIENTE
.
ENVOLVIMENTO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
.

2
. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS
.
INSUFICIÊN
CIA.
DEMONSTRADA A NECESSIDADE DA MEDIDA MAIS GRAVOSA
.

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO
. 3
.
PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE
.
IRRELEVÂNCIA
.

4
.
PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DENEGADA.

1.
O decreto preventivo encontra-se suficientemente fundamentado, porque o suposto envolvimento do paciente com organização criminosa revela
a
sua periculosidade e a gravidade concreta do
s
delito
s
, em tese
,
praticado
s
,
por ele,
justificam sua restrição ambulatorial como forma de garantir a ordem pública, consoante entendimento deste Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça, estando cumprido, desse modo, os requisitos autorizadores da prisão provisória preconizados no art. 312, do Código de Processo Penal.

2
.É insuficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão,
elencadas no art. 319, do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do
s

injustos penais
,
supostamente
, praticado
s
pelo paciente revelaram que
providência menos gravosa do que sua custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública.

3
.
Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação
do seu decreto preventivo

quando
presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar.

4
.Pedidos julgados improcedentes. Ordem de
habeas corpus
denegada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de habeas corpus com pedido liminar, impetrado
pela advogada Márcia de Campos Luna,
em favor de
Luan Marcelo da Silva Cardoso
, apontando como autoridade coatora o Juízo da
3ª Vara Criminal
da Comarca de
Juara
/MT.

Colhe-se desta impetração que o paciente foi preso
preventivamente
, em razão da suposta prática
do
s
crime
s

previstos no art.
121, § 2º, II (motivo fútil)
e IV
(recurso que dificultou a defesa do ofendido)
c/c art. 14, II c/c art. 29, do Código Penal e art. 2º, § 2º, da Lei n. 12.850/2013
,
tendo sido pronunciado nos autos da Ação Penal
n.
1000899-12.2021.8.11.0018
.

Aduz
,

a
impetrante que, na espécie,
os motivos utilizados pela autoridade coatora para manter a prisão preventiva do paciente não são idôneos, uma vez que não
foi
demonstr
ado
nenhum dos requisitos pre
conizados
no art. 312 do Código de Processo Penal.

Alega que
“a sentença de pronúncia deve conter expressa manifestação/fundamentação sobre a conveniência da prisão cautelar anteriormente decretada, tanto na hipótese de revogação quanto para a manutenção da medida, o que não ocorreu no caso sub judice.”

Consigna

que o paciente possui residência fixa, sempre teve boa conduta social, boa relação familiar,
é
calmo e trabalhador.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer
eu

a
suspensão dos efeitos ou da própria decisão que decretou a preventiva
do paciente
, sem prejuízo
de aplicação das medidas cautelares que forem necessárias. E
, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das razões encontradiças no ID
193980162
.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, com fulcro no parecer visto no ID
198596674
, opina pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

N
o que diz respeito às alegações de que a autoridade acoimada de coatora não apresentou fundamentação idônea para decretar a prisão preventiva do paciente; como também que não ficaram configurados os requisitos autorizadores à prolação do referido édito judicial, tal como preconiza o art. 312 do Código de Processo Penal, impõe-se registrar que essas teses não se sustentam, eis que o juízo de primeiro grau levou em consideração para firmar o seu convencimento a necessidade de ser garantida a ordem pública, por conta da gravidade concreta do
s
delito
s
, em tese, praticado
s

por Luan Marcelo
; bem como em razão da
sua
fuga deste do distrito da culpa logo após a prática delitiva.

A
propósito, a
autoridade coatora
no diz
1º de dezembro de 2023 reanalisou a prisão preventiva do paciente e a manteve sob o fundamento de que permaneceram inalterados os motivos que originaram a sua decretação conforme se inferem destes trechos da referida decisão:

[...]
De acordo com o art. 316, parágrafo único, do CPP,
decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 (noventa) dias, mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal.

Em recente decisão sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal fixo a seguinte tese: “
a inobservância do prazo nonagesimal previsto no
parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal não implica automática revogação da prisão preventiva, devendo o juiz competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos
”. (SL n. 1.395/SP, Ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgamento em 14 e 15/10/2020).

No mesmo sentido é o entendimento do STJ, confira:

“
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DA DECISÃO DO JUÍZO SINGULAR QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DO ACUSADO. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. NÃO OCORRÊNCIA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. SEIS CORRÉUS. NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE CARTA PRECATÓRIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. REAVALIAÇÃO PERIÓDICA DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA A CADA 90 DIAS PELO JUIZ QUE A DECRETOU. ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP. PRAZO NÃO PEREMPTÓRIO. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA A ORDEM, COM RECOMENDAÇÃO.

(...)

2. Os prazos indicados para a consecução da instrução criminal servem apenas como parâmetro geral, pois variam conforme as peculiaridades de cada processo, razão pela qual a jurisprudência uníssona os tem mitigado, à luz do Princípio da Razoabilidade.

4. "A Suprema Corte, no julgamento da Suspensão de Liminar n. 1.395, fixou a seguinte tese: a inobservância do prazo nonagesimal previsto no parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal não implica automática revogação da prisão preventiva, devendo o juiz competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos (SL n. 1.395/SP, Ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgamento em 14 e 15/10/2020)" (HC 589.571/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 03/11/2020,
DJe
23/11/2020).

(...)

(HC 651.766/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 20/04/2021,
DJe
30/04/2021)
”

No caso em análise, primeiramente, esclareço que os requisitos e pressupostos da prisão preventiva já foram devidamente apreciados pela decisão que a decretou, não havendo qualquer alteração fática posterior justificadora da sua revogação.

Em relação ao prazo para conclusão da instrução, observo que o réu está preso preventivamente há pouco mais de 2 anos
.

Contudo, a relativa demora no trâmite processual está devidamente justificada pela complexidade da causa (crime de homicídio tentado qualificado, 4 réus, vários recursos, pandemia provocada pela COVID-19,
etc
).

Atualmente, o feito aguarda a realização da sessão do júri, designado para o dia 20/02/2024.

Necessário destacar que o júri foi designado por este juízo para o dia 23/11/2023, ou seja, já para ter sido realizado, contudo, a pedido do advogado dativo de um dos réus, a solenidade foi redesignada para data mais próxima da pauta deste juízo, considerando as peculiaridades do recesso de final de ano, férias, e outras questões já mencionadas na decisão que redesignou o júri.

Logo, a meu ver, não há falar em excesso de prazo.

Por fim, em relação ao acidente sofrido pela esposa do réu, entendo que tal fato não é suficiente para revogar a custódia cautelar. Primeiro, porque não restou demonstrada gravidade suficiente das lesões, conforme foto juntada aos autos. Segundo, porque não há prova de que o réu seja imprescindível aos cuidados da esposa.

Destarte, impõe-se a manutenção da custódia cautelar.

(ID
193716192)
Destaques no original

A
lém disso,
a
autoridade judiciária da primeira instância
ao
manter a prisão preventiva do paciente na sentença de pronúncia
, assim se pronunciou
:

Tendo em vista que os réus
LENNON PATRICK NESPOLI CANUTO

e

LUAN MARCELO DA SILVA
permaneceram presos durante todo o transcurso do processo, e considerando que não houve alteração fática posterior e que subsistem os requisitos legais da prisão cautelar, especialmente para manutenção da ordem pública, devido à gravidade em concreto da conduta, além de serem apontados como
integrantes do Comando Vermelho
e de serem
réus em outras ações penais onde são acusados também de crime doloso contra a vida
,
MANTENHO
a
PRISÃO PREVENTIVA
deles, utilizando-se dos mesmos fundamentos lançadas na decisão que a decretou inicialmente, nos termos do art. 413, § 3º, do Código de Processo Penal.

(ID 69030258, dos autos da ação penal n. 1000899-12.2021.8.11.0018).
Destaques no original

Verifica-se, pois, que o juízo de primeiro grau
manteve a
custódia cautelar do paciente porque entendeu
que

permanecer
a
m
inalterados os motivos que ensejaram a constrição cautelar, haja vista
a gravidade concreta das condutas
, em tese, praticadas pelo paciente
, bem como pelo
suposto

envolvimento
de
Luan

Marcelo
com
organização criminosa, contexto, esse, que configura o
periculum
libertatis
a bem da ordem pública.

Infere-se,
também,
da leitura dos fragmentos do
decisum

combatido
, acima reproduzido
s
, que
o
seu prolator se reportou à manutenção dos motivos que ensejaram a prisão preventiva do paciente. E, sobre a possibilidade de o magistrado utilizar-se da fundamentação
per
relationem
ou aliunde para justificar a manutenção da
custódia
cautelar, reportando-se a um édito judicial prolatado anteriormente dentro de um mesmo processo, este é o entendimento
do Superior Tribunal de
Justiça:

A GRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGRAVANTE. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. PRONÚNCIA. NEGATIVA DO RECURSO EM LIBERDADE. MOTIVAÇÃO PER RELATIONEM. AUSÊNCIA DE
NULIDADE.
RÉU PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. GRAVIDADE CONCRETA. ESGOTAMENTO DO PERICULUM LIBERTATIS. AGRAVO DESPROVIDO.

1. De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

2. No caso, a manutenção da prisão preventiva está devidamente fundamentada na garantida da ordem pública, considerando o modo de execução, em que
o ré
desferiu um disparo de arma de fogo na vítima, amarrando-lhe ao braço uma corda acoplada a uma âncora, e, a seguir, deixou o corpo no meio do rio, a fim de ocultar o cadáver.

3. No caso, é inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agravante indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura. Precedentes.

4.
Denota-se que "ao manter a segregação cautelar na decisão de pronúncia, o Magistrado se reportou aos fundamentos do decreto de prisão preventiva. Esse manejo da técnica de motivação per
relationem
supre devidamente a necessidade de fundamentação da manutenção da custódia cautelar por ocasião da prolação da decisão de pronúncia, mormente quando as circunstâncias ensejadoras da decretação de prisão preventiva permanecem incólumes"
(
AgRg
no HC n. 655.188/PE, relator Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 10/8/2021,
DJe
de 16/8/2021.)RHC 57.344/CE, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 6/9/2016,
DJe
15/ 9/2016).

5. Segundo entendimento firmado por esta Corte, não há ilegalidade na negativa do direito de recorrer em liberdade ao réu que permaneceu preso durante a instrução criminal, se persistem os motivos da prisão cautelar.

6. Com relação à ausência de contemporaneidade na preservação da custódia, a gravidade concreta dos delitos narrados obstaculiza o esgotamento do periculum
libertatis
pelo simples decurso do tempo.

7. Agravo
regimen
tal desprovido.

(
AgRg
no RHC n. 186.341/BA, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j
ulgado em 13.11.2023, e publicado no
DJe
de 16.
11
.
2023)

Destacamos

Resta, portanto, demonstrado
que o condutor do
processo
originário
–
ainda
que de forma sucinta
–
, demonstrou satisfatoriamente a indispensabilidade da prisão preventiva do paciente, fundamentada na garantia da ordem pública, em decorrência da gravidade concreta da
s
conduta
s
perpetrada
s
e do
modus operandi
gravoso supostamente empregado por
Luan Marcelo
.

Logo, c
omo se percebe do que foi exposto pelo prolator do decreto
judicial combatido
, não foram meras abstrações que motivaram a manutenção da
sua
prisão
provisória, mas, sim, a gravidade concreta do
s
ilícito
s
, em tese, perpetrados por
ele
, restando demonstrado, assim, que, em liberdade, representa risco
à o

ordem
pública.

Com efeito,
acerca do tema, o Superior Tribunal de Justiça assentou que “
O suposto envolvimento do agente com organização criminosa revela sua periculosidade, o que justifica a prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública” (
Agravo

Regimental no Recurso em Habeas Corpus n. 142.263/MG, relatado pelo Ministro João Otávio De Noronha, Quinta Turma,
DJe
de21.05.2021), especialmente objetivando a paralisação das atividades ilícitas que a organização se dedica com frequência, o que somente se logra efetivar com a custódia preventiva dos seus membros.

No mesmo sentido, esta Corte de Justiça,
em relação ao assunto
, deixou assentado:

HABEAS CORPUS – OPERAÇÃO “FAKE PROMISSES” – ESTELIONATO E PERTENCIMENTO À ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – DECRETO CONSTRITIVO ESCORREITAMENTE FUNDAMENTADO E PERICULUM LIBERTATIS CONCRETAMENTE AFERIDO – MEDIDA CONSTRITIVA IMPOSTA COMO FORMA DE GARANTIR A REGULARIDADE DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E, PRINCIPALMENTE, ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS, PERICULOSIDADE
DA AGENTE E NECESSIDADE DE INTERROMPER A ATUAÇÃO DA SOCIETAS SCELERIS – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS (ART. 319, DO CPP) – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

1.
Se as circunstâncias fáticas descritas no decreto de prisão preventiva conduzem à concreta demonstração do periculum
libertatis
, na hipótese, objetivamente fincado na garantia da ordem pública e na conveniência da instrução dada a gravidade concreta das condutas e a necessidade premente de se interromper a atuação do grupo criminoso, não há falar em decreto constritivo carente de fundamentação, tampouco em desnecessidade da custódia cautelar ou suficiência das medidas menos drásticas do art. 319 do CPP, sendo as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pela paciente inaptas, por si sós, para afastar a necessidade da prisão provisória
.

2. Prisão preventiva mantida. Ordem denegada.
(N.U 1004424-85.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal,
j
ulgado em 03
.
05
.
2023
e p
ublicado no DJE
de
05
.
05
.
2023)
Destacamos

Diante disso, impõe-se registrar
que
, em que
pese os argumentos da impetrante, avultam elementos factíveis a evidenciar o comprometimento da ordem pública pela soltura do paciente que possivelmente integra organização criminosa.
Por conseguinte,
embora não se possa olvidar que o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer
ad cautelam
imposto
a Luan Marcelo
deve ser mantido, por estarem configurados tanto o
fumus
comissi
delicti
quanto o
periculum
libertatis
.

De mais a mais, a
gravidade concreta das infrações e o cenário em que, em tese, foram cometidas
pelo paciente
, não viabilizam a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, notadamente ante a
sua
integração a quadro de organização criminosa, sempre em atenção ao art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal – com alteração pela Lei n. 12.403/11 –
assim redigido
: “
A prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar, observado o art. 319 deste Código, e o não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada”
.

Diante
modo
,
é necessário ressaltar
que, na espécie, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias dos delitos, em tese, praticados pelo paciente revelaram que providências menos gravosas do que a custódia provisória não seriam capazes de garantir a ordem pública.

Por derradeiro, a despeito de a
impetrante ter alegado que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, como se sabe, tais atributos não têm o condão de, por si sós, ensejarem a restituição da sua liberdade, tal como se infere do Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça segundo o qual
“
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
”.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de
Luan Marcelo da Silva Cardoso
; por consequência,

denego a ordem
de
habeas corpus

almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2024